Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de suspensão do feito formulado por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601